Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-96.2023.8.11.0014
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001407-96.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALISSON CARVALHO LEITE - CPF: 063.458.731-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0336-73 (VÍTIMA), JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 695.742.194-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de R$ 1.069,00 (mil e sessenta e nove reais) a título de reparação por danos morais, em razão da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
a fotografia utilizada na delegacia para realização do reconhecimento do apelante e as imagens do circuito interno de monitoramento não foram acostadas ao feito;
(ii)
os bens apreendidos com o apelante em sua residência, apesar da suspeita de origem ilícita, não correspondem aos objetos subtraídos da empresa vítima e que estão indicados na denúncia;
(iii)
apesar da admissão de que subtraiu bens do estabelecimento comercial, a confissão do apelante não é amparada por outros meios de prova e não há certeza se refere ao fato narrado na peça inaugural.

3. Requerimento: absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado ou se é cabível sua absolvição em razão da dúvida sobre sua autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento do apelante por meio de fotografia realizado pela testemunha carece de formalidade e confiabilidade, uma vez que a fotografia utilizada para realização do ato não foi juntada aos autos, inviabilizando a verificação de sua idoneidade.

6. As imagens do circuito interno de monitoramento da empresa vítima, que supostamente comprovariam a autoria do delito, não foram anexadas aos autos, impossibilitando sua análise judicial.

7. A confissão do apelante durante a fase investigatória não é corroborada por outros elementos probatórios que confirmem de forma inequívoca a sua participação no crime narrado na denúncia, devendo-se observar as disposições do art. 197 do Código de Processo Penal, que exige a compatibilidade da confissão com as demais provas dos autos.

8. O depoimento do policial que afirmou ter encontrado um aparelho celular no quarto do apelante não foi capaz de vincular tal objeto ao furto descrito na denúncia, tampouco aos bens subtraídos da loja “Móveis Gazin”. Apesar da informação de que o apelante foi preso com valores financeiros provenientes da venda de aparelho televisor furtado, este bem não está entre os descritos na denúncia como objeto de subtração.

9. Em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, a insuficiência de provas concretas e seguras sobre a autoria do delito impõe a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 0028373-39.2017.8.11.0042 e ApCrim 0006261-86.2011.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alisson Carvalho Leite
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu, nos autos do processo n. 1001407-96.2023.8.11.0014, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (id. 252077685).

Além das referidas penas, o juízo singular condenou o apelante ao pagamento de R$ 1.069,00 (mil e sessenta e nove reais), a título de reparação pelos danos morais causados pela prática delitiva (id. 252077685).

Inconformado, pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de prova suficiente para manutenção de sua condenação (id. 252077689).

As contrarrazões foram pela rejeição da pretensão recursal (id. 252077693).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso de apelação, a fim de que o apelante seja absolvido da imputação formulada em seu desfavor (id. 254545669).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Alisson Carvalho Leite
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na madrugada de 11 de dezembro de 2020, o denunciado
Alisson Carvalho Leite
, agindo em conluio com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistente em três receptores, um roteador e um rádio MP3 que se encontravam no interior da loja de móveis GAZIN, filial de Poxoréu/MT.

Ressoa do caderno investigativo que, durante a madrugada, o denunciado e seu comparsa adentraram no estabelecimento, subtraindo os aparelhos acima mencionados (avaliação não realizada).

Em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática delituosa
” (id. 252077653).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 143.4.2021.1377, instaurado após o registro do boletim de ocorrência n. 2020.305151 (id. 252076692 – pp. 01/02).

Ao ser ouvido na fase investigatória, o gerente comercial José Nunes dos Santos relatou que no ano de 2020 a empresa Móveis Gazin foi furtada em duas ocasiões. Na primeira delas (05/11/2020), durante a madrugada, dois indivíduos subtraíram
tablet’s
da marca Samsung, um aparelho celular ‘Positivo’, um roteador e uma caixa de som. No segundo delito, foram subtraídos três receptores, um roteador e um autorrádio (rádio de veículo), o que ocasionou um prejuízo de cerca de R$ 1.069,00 (mil e sessenta e nove reais).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante afirmou que participou de dois furtos que ocorreram na Móveis Gazin no ano de 2020. Afirma que nas duas ocasiões subtraiu dois
tablets,
celulares, caixas de som, aparelhos de televisão e roteador de wi-fi. Esclareceu que praticou os crimes em companhia de um amigo da cidade de Campo Verde/MT e se valeram de um pé de cabra para abrir a porta do estabelecimento
comercial (id. 252076692 – pp. 03/05).

Durante a fase judicial, a testemunha José Nunes dos Santos relatou que pelo sistema de monitoramento da loja foi possível constatar que dois indivíduos estavam dentro da loja. Ao se dirigir ao local, os suspeitos não estavam mais no estabelecimento. Confirmou que houve a subtração de diversos objetos (três receptadores, um roteador e um rádio MP3) e que os criminosos arrombaram as portas. Esclareceu que compareceu à delegacia e fez o reconhecimento de um dos suspeitos, mas que “
não cheguei a ver frente a frente, não
”. Informou que o reconhecimento foi feito por fotografia, mas que nas imagens do circuito de monitoramento era possível identificar a fisionomia dos suspeitos.

A testemunha policial civil Fabio Antônio Coelho da Silva disse que após a subtração de bens do depósito da ‘Gazin’ abordou alguns suspeitos, mas que conseguiu prender apenas um deles, que estava com dinheiro proveniente da venda de um aparelho televisor. Afirmou que foi à casa do pai do apelante e, em seu quarto, encontraram dentro de uma gaveta um aparelho celular, mas que não soube afirmar se tal aparelho era objeto do furto.

Em juízo, o apelante fez uso do direito ao silêncio.

Ao final desta etapa da persecução penal, o Juízo de primeiro grau, considerando os referidos elementos, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, o que levou à interposição do presente recurso, onde se almeja a sua absolvição.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório produzido no curso das duas fases da persecução penal, não restam dúvidas quanto a insuficiência de elementos a sustentar o édito condenatório, conforme passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, o reconhecimento realizado pela testemunha José Nunes dos Santos não foi formalizado, não havendo informações de como e em que circunstâncias foi feito. Mais do que isso, a testemunha relatou que o ato foi realizado mediante a apresentação de fotografia do suspeito, mas a referida imagem não foi colacionada ao feito. No mesmo sentido, apesar da informação de que o circuito interno de monitoramento da loja Móveis GAZIN havia registrado as imagens do crime, as filmagens não foram anexadas ao feito.

Assim, não se sabe quem aparecia nas gravações ou na fotografia que foi apresentada à testemunha, de modo que o suposto reconhecimento feito na fase investigatória não possui relevância para fins de convencimento judicial, pois não é possível constatar os elementos que o constituíram e se houve respeito às formalidades dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em segundo lugar, a testemunha Fábio Antônio Coelho da Silva, policial que participou das diligências investigatórias, narrou que o apelante foi encontrado com um aparelho celular, localizado no interior de seu quarto que, sequer se confirmou se foi produto de furto. Além disso, o apelante estaria com dinheiro oriundo da venda de um aparelho televisor subtraído da empresa vítima, ocorre que a denúncia não faz referência aos referidos objetos, mas apenas a três receptadores, um roteador e um rádio MP3.

Em terceiro lugar, embora o apelante tenha admitido a prática criminosa no curso da fase investigatória, a sua admissão não autoriza a manutenção da sentença. Isso porque não se sabe se os fatos que confirmou se referem àquele narrado na peça inaugural, de modo que a manutenção da dúvida impõe o acolhimento do recurso.

A este respeito, deve-se registrar que o art. 197 do Código de Processo Penal aduz que “
o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância
”.

E, no caso em tela, não há nenhum elemento que corrobore com a suposta confissão realizada perante a autoridade policial.

Portanto, a fragilidade dos elementos probatórios colacionados ao feito impede a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual o apelante deve ser absolvido da imputação formulada em seu desfavor, em face da existência de dúvida a respeito de sua responsabilidade penal.

Neste sentido: “
O conjunto probatório, embora comprove a materialidade do delito, não é suficiente para a condenação. As imagens de câmeras de segurança e o reconhecimento pelos ofendidos não são conclusivos para identificar com certeza os réus
” (N.U 0028373-39.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Inclusive, recentemente, em processo de minha relatoria decidi que:

“
5. O reconhecimento dos bens das vítimas que, em tese, estavam com os réus, feito com base em imagens televisivas, conforme relatado por uma das vítimas, carece de confiabilidade e não constitui prova segura para embasar uma condenação, especialmente pela ausência de detalhes sobre as condições em que se deu a apresentação dos bens.

6. O testemunho policial e as declarações de um dos apelados, que admitiu a prática de outros furtos, mas não o envolvimento naquele narrado na denúncia, não vinculam os réus de forma direta e inequívoca aos fatos em apuração.

7. Não foram produzidas provas contundentes durante a instrução criminal que permitam estabelecer, com certeza, a autoria do crime imputado aos réus, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo
” (N.U 0006261-86.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

Ante todo o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Alisson Carvalho Leite
, em conformidade com o parecer da cúpula ministerial, para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025